Tribunal: TJDFT
Processo: 0748013-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO ENEM. BENEFÍCIO ANTERIOR EM RAZÃO DA APROVAÇÃO NO ENCCEJA NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu a homologação da remição da pena pela aprovação no ENEM, alegando duplicidade de benefícios, uma vez que o agravante já havia sido beneficiado pela concessão da remição pela aprovação no ENCCEJA (Ensino Médio).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se é possível conceder nova remição pela aprovação no ENEM, quando o apenado já foi beneficiado com remição pela aprovação no ENCCEJA para o mesmo nível de escolaridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o apenado que já foi agraciado anteriormente pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) – nível médio. Ainda que se trate de exames distintos, as provas se referem à certificação de conclusão pelo mesmo nível (médio) educacional, inviabilizando a concessão do benefício em apreço pelo mesmo fato gerador, pois configuraria a sua duplicidade.
IV. DISPOSITIVO:
4. Recurso não provido.